Tribunal: STF
Processo: AI 747418
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de 
   peças obrigatórias à formação do instrumento de agravo (art. 544, 
   § 1º, do CPC). 3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes.
   4. Agravo regimental a que se nega provimento.